Tribunal: TJSP
Processo: 2016601-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Habilitação indeferida - Decisão acertada – Hipótese em que o recorrente não está sendo preterido e não será prejudicado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2016601-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante BRUNO MARCELO FERREIRA, são agravados JOSÉ CAETANO
LUDOVICO,
ROSÂNGELA
APARECIDA
LUDOVICO
CAETANO
(INVENTARIANTE), CECILIA APARECIDA DOS SANTOS LUDOVICO (ESPÓLIO),
ROBSON APARECIDO LUDOVICO e JOSE CAETANO LUDOVICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016601-52.2020.8.26.0000
Agravante: Bruno Marcelo Ferreira
Agravados: José Caetano Ludovico e outros
Comarca: Campinas
MM. Juiz de 1a instância: Venilton Cavalcante Marrera
VOTO no 39774
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Inventário

Habilitação indeferida - Decisão acertada
Hipótese em
que o recorrente não está sendo preterido e não será
prejudicado Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão digitalizada às
fls. 43, que em sede de inventário, indeferiu pedido de habilitação do
viúvo da herdeira Elisângela Aparecida Ludovico Ferreira, tendo em
vista que os bens partilhados no presente inventário irão diretamente
ao espólio da já mencionada herdeira, dessa forma, sendo o seu
inventario discutido em autos próprios.
2.
Inconformado, a agravante alega, em síntese, que tem direito
à manifestação também nestes autos. Argumenta que:
[...] o agravante e sua falecida esposa eram casados
pelo regime da comunhão parcial de bens, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cônjuge sobrevivente tem direito à metade do que foi
adquirido durante o casamento (meação) e à parte do
que seria herdado pela Elisangela ante o falecimento de
sua mãe, Cecília Ora, para que se garanta a
regularidade na partilha de bens dessa infeliz trajetória
familiar, há necessidade que o agravante figure como
parte no processo, devidamente habilitado!
E no presente caso, a habilitação do agravante irá
garantir direitos constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e a da ampla defesa, para que ao final,
com o formal de partilha homologado possa ser levado
ao inventário da herdeira falecida [...]
3.
Recebi o agravo na forma de instrumento, observando que
não houve pedido de liminar ou de efeito suspensivo.
4.
Agravo processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
5.
O agravo não prospera.
6.
Não se revela necessária a habilitação pretendida (figurando o
recorrente como parte neste feito), pois como bem fundamentou o
Juízo monocrático os bens partilhados no presente inventário irão
diretamente ao espólio da já mencionada herdeira. Assim, de fato, o
seu inventario será discutido em autos próprios. E o agravante foi
nomeado inventariante no processo referido.
7.
São relevantes os argumentos da parte recorrida, no sentido de
que não há que se falar da necessidade da habilitação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravante no processo para garantir a regularidade da partilha ou
direitos constitucionais do devido processo legal visto que, se o
agravante preencher os requisitos de herdeiro, garantido está o
recebimento do que lhe é de direito nos bens da herdeira falecida
(fls. 65/66).
8.
De fato, não está o recorrente sendo preterido (vide artigo 628
do CPC/15), sendo que sua esposa está arrolada nos autos como
herdeira necessária (fls. 258 dos autos de origem, constando, ainda,
que era casada com o ora agravante).
9.
De rigor, então, a manutenção da decisão agravada.
10.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, dando-se
por prequestionada a matéria desde já.
11.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR